Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701532-85.2022.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ALEX SANTOS DAS CHAGAS FERREIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo na data de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator